Tribunal: TJMT
Processo: 1004103-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RAI 1004103-84.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Gerson Rondon Arruda Farias, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Alimentos n. 1036742-66.2021.8.11.0041, ajuizada por G.R.R. representado por sus genitora Carla Marina Reis de Morais, deferiu a liminar e fixou os alimentos provisórios no importe de 35% do salário mínimo.
A parte agravante afirma que “não merece prosperar a alegação da agravada de que o menor reside com ela, e que por tal razão o agravante deveria pagar pensão alimentícia ao infante.”, pois “quando os progenitores decidiram se separar, no ano de 2019, o menor foi morar com o genitor, ora agravante, na casa de sua mãe, avó paterna do infante, e desde então vem arcando com todas as necessidades da criança.” (Id. 120651989, pág. 4-5).
Afirma que “no ano de 2020 o agravante assumiu um novo relacionamento, e em decorrência disso foi residir com sua atual companheira em Várzea Grande-MT, porém não levou o infante consigo pois o mesmo alegava que gostaria de continuar morando com a avó paterna, conforme áudio em anexo da própria genitora do menor, bem como que a residência da matriarca é próxima da escola em que o infante estuda, o Colégio Militar Tiradentes.” (Id. 120651989, pág. 8)
Argumenta que “sempre ajuda sua genitora com as despesas do lar, levando uma cesta básica e carnes todos os meses. Além disso, é ele quem compra roupas e supre as demais necessidades que o menor possui tais como lazer, linha telefônica roupas, uber, etc, bem como quem comprou os matérias escolares e uniforme do presente ano letivo.” (Id. 120651989, pág. 9-10)
Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da do fato do menor não residir com a genitora, bem como dos seus gastos já serem supridos pelo agravante. Por sua vez o perigo de ano reside no fato da impossibilidade financeira do recorrente de arcar com os alimentos provisórios e ainda arcar com as despesas do menor
Forte nessas razões requer, liminarmente seja determinado a exoneração do dever de prestar alimentos provisórios. E, no mérito, o provimento deste agravo.
É o relato do essencial.
DECIDO.
De proêmio ao verificar os documentos acostados pelo recorrente nos autos tenho que resta comprovada a sua hipossuficiência financeira momentânea, razão pela qual defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição deste recurso de agravo de instrumento.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Isso é assim porque restou comprovados nos autos que o menor não reside com a genitora, mas sim com a avó paterna.
De mais a mais, a princípio, verifico que o recorrente arca com as despesas necessárias ao menor.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e concedo o efeito ativo para determinar a exoneração do agravante do dever de prestar alimentos provisórios ao menor. Sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações e para dar cumprimento ao aqui determinado.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator